Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. INAPLICABILIDADE DO AVISO DE MIRANDA AO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO ÚNICO. PRIVILÉGIO. APLICABILIDADE A UM DOS RÉUS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas às penas de 7 (sete) anos e 7 (sete meses) de reclusão, em regime semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca e apreensão domiciliar, a pertinência da conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Penal; a viabilidade de ser oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal; a legalidade da confissão informal dos acusados durante a abordagem policial. No mérito: (i)a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a correção da dosimetria da pena, a possibilidade de aumento da pena-base com fundamento na natureza da droga; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; o cabimento do regime aberto; a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) a possibilidade de restituição de aparelho celular apreendido.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em suspeitas fundadas e prévias de situação de flagrância no interior do imóvel.
4. Não possuindo a prova requerida com fundamento no artigo 616 do Código de Processo Penal o condão de modificar substancialmente o acervo probatório e alterar a o desfecho processual, a conversão do feito em diligência deve ser indeferida.
5. A advertência acerca do direito ao silêncio é exigida apenas em interrogatório policial e judicial.
6. Inexiste nulidade processual diante da recusa justificada do Ministério Público quanto ao não oferecimento de ANPP e da ausência de impugnação tempestiva pela parte interessada.
7. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, corroborada por laudo de informática e não infirmada por negativa inverossímil, inviável a absolvição dos agentes.
8. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como vetor único.
9. De rigor o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que ela seja informal, parcial ou qualificada.
10. A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo e, uma vez evidenciada, constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado; por outro lado, caso não demonstrada em face de agente primário, sem maus antecedentes e sem indícios de envolvimento com organização criminosa, autoriza a aplicação da referida causa de diminuição.
11. Comprovada a utilização de aparelho celular para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.